Tribunal: TJDFT
Processo: 0007827-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO OU PARA USO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE LICITUDE. PERDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes devidamente comprovada pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, estabelece uma causa especial de diminuição de pena que exige requisitos mínimos e cumulativos com relação ao autor do delito, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

4. Inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando no conjunto probatório existem provas suficientes a demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu.

5. Afigura-se descabido o pedido de restituição dos objetos apreendidos, tendo em vista a ausência de comprovação da desvinculação dos bens ao tráfico ilícito de drogas.

6. Recurso conhecido e desprovido.